Tribunal: TJDFT
Processo: 0741217-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao juiz é lícito indeferir as provas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 130 do CPC.
2. Se a controvérsia recursal que em torno do cabimento de avaliação judicial dos bens deixados pelo de cujus na fase impugnação às primeiras declarações, e a decisão indefere a produção de prova pericial, não há nulidade, por cerceamento de defesa.
3. Estando o procedimento de inventário na fase inicial, e a Fazenda Pública ainda não tendo sido intimada para informar o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, como determinam os arts. 626, caput, e 629 do CPC, é inoportuna a realização de perícia, nessa etapa processual, se o impugnante dispões de outros meios de impugnar as primeiras declarações.
4. Agravo conhecido e desprovido.